Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO DF ORIUNDA DE MS IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE PACTUADO EM TRANSAÇÃO. TEMA 1170/STF. CLÁUSULA CONDICIONAL SUSPENSIVA. MATÉRIA NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Taxa Referencial não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, apresentando-se inidônea como parâmetro de correção monetária das condenações da Fazenda Pública, sendo impositiva a incidência do IPCA-E para recompor as perdas inflacionárias (RE 870.947/SE e Resp 1495146/MG). Inteligência da tese firmada pelo STF para o Tema 810.
2. Não modulados os efeitos, a Taxa Referencial não pode ser conservada como critério de atualização de créditos em execução, por não se admitir o prolongamento da vigência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, sobre relações jurídicas após a pronúncia da inconstitucionalidade.
3. Tratando-se a cobrança de correção monetária de relação jurídica de trato sucessivo, a declaração superveniente de inconstitucionalidade no RE 870.947/SE tem força de desconstituir os efeitos temporais da decisão transitada em julgado que homologou os cálculos e aplicou ato normativo inconstitucional (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), devendo os valores, por renovarem-se no tempo, observar a norma vigente.
4. Nas relações jurídicas de trato continuado, a eficácia da coisa julgada cessa, máxime quando ultraja preceitos constitucionais, quando alterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos, conforme disposição do art. 505, I, do CPC, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus.
5. Segundo a orientação do STJ, firmada no Tema 905, a preservação da coisa julgada em relação aos índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora deverá ser aferida no caso concreto.
6. Nas execuções oriundas do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, aplica-se, quanto aos juros de mora e correção monetária, os parâmetros estabelecidos no acordo celebrado nos autos do Processo n. 2007.00.2.008934-6.
7. A correção monetária encerra questão de ordem pública, de modo que, até a extinção da execução, comporta discussão.
8. Recurso conhecido e desprovido.